Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714025-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.E.D.O. AGRAVADO: M.B.C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por P.E.D.O. em face de decisão do MM. Juízo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (proc. n. 0719450-62.2023.8.07.0016), que indeferiu as medidas protetivas de urgência propugnadas pela agravante, por entender que os fatos narrados não comportam a robustez necessária para tal desiderato, consignando que “os documentos juntados revelam desabafos e animosidades decorrentes do término de uma relação conjugal sem evidência de risco concreto a qualquer das partes” (ID 45728596, p. 52). Em suas razões, a agravante alega que, após sofrer diversas formas de violência doméstica, em fevereiro deste ano (2023), optou por romper o matrimônio contraído com o agravado (M.B.C.). Desde então, sustenta que a contraparte passou a realizar ameaças, inclusive em prejuízo à integridade física da agravante, a fim de impor os termos da divisão patrimonial pretendida, ou, ainda, restabelecer o relacionamento. Sustenta que o agravado deflagrou ação de divórcio consensual sob o n. 0711508-24.2023.8.07.0001, todavia, sem ato procuratório respectivo subscrito pela agravante, na tentativa de forçar a realização de acordo em que a integralidade dos bens ficariam em seu benefício, sugerindo, em contrapartida, que arcaria com a manutenção da filha comum de ambos. Relata que passou a realizar gravações ambientais, prints de conversas via aplicativo e vídeos que atestam o comportamento agressivo do agravado, com o intuito de compeli-la ao desfecho que melhor atenda aos seus interesses, valendo-se a desigualdade de gênero para perpetrar violências psicológicas e patrimoniais (ID 45728584, p. 7). Destaca que, em áudio coligido aos autos, o agravado confessa que “todo o ‘seu’ patrimônio está camuflado em nome de terceiros, que nem mesmo sua conta bancária possui movimentações e que (...) ‘que dar (...) para o cara que vai descobrir o que é dele” (ID 45728584, p. 8). Aduz que os trechos gravados denunciam que o agravado possui 2 (duas) farmácias, 1 (uma) academia de musculação, prédios com apartamentos alugados, dentre outras sociedades empresariais. Além disso, alega que a contraparte anunciou 2 (dois) desses imóveis em suas redes sociais, a fim de frustrar a partilha dos bens constituídos durante o matrimônio (ID 45728584, p. 10), deixando, ainda, de transferir a metade dos aluguéis percebidos até o presente momento. Relata que, nesse contexto, o agravado propôs a desistência do divórcio, como também deixou de realizar o pagamento das despesas da filha comum, com o intuito de sufocar financeiramente a agravante, até que ceda aos desejos do genitor, em típico caso de violência doméstica por retenção ou apropriação de bens ou recursos econômicos (ID 45728584, p. 11/12). Acrescenta que sua integridade física também corre perigo pelo fato de o agravado possuir autorização de porte de arma, a qual, segundo sustenta, já foi utilizada para ameaçá-la. Em sede liminar, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o agravado (M.B.C.) seja compelido a) a cessar qualquer ato de diminuição, alienação ou destruição dos bens comuns, devendo, assim, ser proibido de celebrar negócios jurídicos com tal escopo; b) a entregar a arma de fogo que possui autorização de posse e/ou porte em juízo; e c) a se abster de tentar ingressar na residência da agravante. No mérito, vindica a reforma da decisão objurgada, com a confirmação dos pedidos vindicados prefacialmente. Preparo regular (ID’s 45731210 e 45731211). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Conquanto a parte agravante promova o pedido prefacial para concessão das medidas protetivas “na forma e extensão em que requeridas” na origem (ID 45728584, p. 17), não se pode amalgamar a competência conferida a esta magistrada com aquelas atinentes ao processo criminal. A propósito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e penal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2o Instância competente. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere à fixação de medida protetiva de proibição de aproximação, indeferida por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza penal, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Suscitado, Desembargador da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Suscitado. (...) Dessa forma, forçoso reconhecer que a competência híbrida conferida aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não se perpetua na 2a Instância. Em outras palavras, nenhuma Turma Especializada possui competência exclusiva para o processar e julgar recursos interpostos em razão de decisões proferidas pelo Juízo especializado. Assim, a competência recursal para as questões decididas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que possuam caráter penal devem ser revistas em 2a Instância pelas Turmas Criminais. Por outro lado, as impugnações às medidas de natureza cível devem ser objeto de deliberação pelas Turmas Cíveis. (Acórdão 1366655, 07194897820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deixo, por conseguinte, de perscrutar sobre os pedidos relacionados ao distanciamento social e à entrega de arma(s) de fogo, concentrando-me no pleito relacionado à proibição para realização de negócios jurídicos com o intuito de diminuição, alienação ou destruição dos bens comuns, porquanto subserviente aos lindes da competência cível a mim conferida. Pois bem. Extrai-se do artigo 24, inciso II, da Lei n.o 11.340/2016 (Lei Maria da Penha) a possibilidade de haver determinação judicial liminar de proibição temporária de celebração de atos de alienação de propriedade comum do casal, salvo mediante expressa autorização judicial, tendo como finalidade a própria proteção patrimonial dos bens que compõem a sociedade conjugal, in verbis: Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: (...) II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; Contudo, in casu, parece-me, salvo melhor juízo quando da penetração no mérito recursal, que não há elementos documentais bastantes para comprovar quais bens imóveis integram a esfera patrimonial da sociedade conjugal. Em verdade, neste exame perfuntório, observo que constam apenas mensagens em “status” de rede social do agravado (ID 45728600, p. 1/3) sobre a venda de bens, todavia, sem identificá-los. Tais publicações também não revelam se tais imóveis são de propriedade do agravado ou, ainda, de terceiros (familiares, amigos etc). Nada obstante a gravação ambiental de ID 45728599, na qual constam alegações de que o agravado realizou financiamentos relacionados a sociedades empresariais (farmácias), observo que a contraparte também alega que “não há bem nenhum” (14:55) em seu nome atualmente, não havendo, portanto, a possibilidade de eventual provimento jurisdicional malferir a esfera patrimonial de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) que sequer integram os pólos da demanda. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE BENS. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O bloqueio dos cartões de crédito do executado mostra-se cabível ao analisar o caso concreto, uma vez que muitas outras medidas foram tentadas, sem sucesso, para identificar e atingir o seu patrimônio. A medida reveste-se de proporcionalidade e razoabilidade, além de conferir eficácia ao objetivo prático do cumprimento de sentença, pois visa evitar que o devedor faça novas dívidas e, com isso, possa efetuar o pagamento do débito em execução. 2. A apreensão do Passaporte do executado não se mostra adequada para a satisfação do crédito, por importar restrição desproporcional do direito de ir e vir do território nacional. No mesmo sentido, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ofende, em alguma medida, o direito constitucional de ir e vir do devedor (Art. 5.o, inciso XV, da Constituição Federal). 3. Não se admite o deferimento de medidas para atingir o patrimônio de terceiros que não fazem parte da relação processual, em atenção aos limites subjetivos da lide. 4. Não havendo indicação precisa dos bens em nome do cônjuge do devedor que responderiam pela dívida em execução, afasta-se a investida sobre o patrimônio de pessoa estranha ao processo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1341807, 07038468020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO EMPRESARIAL. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". 2. O artigo 49-A do CC/02, introduzido pela Lei no 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, estabeleceu a ampla e difundida tese segundo a qual "A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", pois outorgada pela lei a autonomia patrimonial à pessoa jurídica, circunstância que impede a almejada restrição ao patrimônio das empresas do Réu/Agravado. 3. O deferimento da pretendida restrição patrimonial, nesta fase processual, acarretaria ato de interferência na sociedade, fato que encontra óbice na referida norma legal e se mostra descabida, na medida em que poderá até inviabilizar a própria continuidade do negócio, além do óbice de a decisão judicial atingir terceiros que não figuram como parte, consoante se infere do disposto no artigo 506 do CPC/15. 4. O caderno processual demonstra que as sociedades constituídas possuem naturezas jurídicas e personalidades específicas, de modo que não se confunde o patrimônio delas com o das pessoas que as instituíram, porquanto a empresa é responsável pelas próprias obrigações, devendo responder por elas com o patrimônio social que possui, salvo em casos de comprovada fraude. 5. Ausente prova sólida de que o ex-companheiro está a dilapidar o patrimônio do casal, não há razão para acolher a medida cautelar. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1397330, 07309998820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. INVERSA. PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil e do artigo 49-A do Código Civil, considerados, respectivamente, os limites subjetivos da lide e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, não se admite o deferimento de medidas tendentes a afetar patrimônio de estranhos à lide. 2. Em sede de agravo de instrumento, é vedada a análise de alegação não arguida pela parte na instância originária, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251272, 07248357820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a agravante não colacionou nenhum outro documento com tal desiderato – identificação da posse/propriedade de bens imóveis, ou eventual participação do agravado como sócio oculto de quaisquer sociedades empresariais – a arrefecer, também sob tal perspectiva, a concessão da medida liminar em comento. Em arremate, registro, ainda, que o pedido genérico para obstar que o agravado promova a alienação de quaisquer bens supostamente comuns, sem qualquer identificação correspondente, não congrega com a probabilidade do direito alegado, porque sequer há demonstração de existência de tais imóveis, tampouco sua integralização na esfera patrimonial constituída ao longo do matrimônio, lançando sobre o Poder Judiciário a responsabilidade de diligenciar a respeito, em franca inobservância à legislação de regência. Como cediço, cabe à parte agravante demonstrar a probabilidade do direito invocado em seu benefício (art. 300 do Código de Ritos). Nesse sentir, sem desvaler dos argumentos evocados nesta sede, entendo que fenecem elementos normativos essenciais à concessão da medida prefacialmente vindicada. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 14:07:04. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada